Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MENOR DE IDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OBRIGATORIEDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal, sequestro e cárcere privado e ameaça (artigos 129, § 13; 148, § 1o, IV; e 147, caput, todos do Código Penal), além do pagamento de compensação por danos morais à vítima. O recorrente sustenta sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o afastamento da majoração da pena pela valoração negativa de sua personalidade, da agravante de violência de gênero e da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões centrais em debate: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se a retratação da vítima em juízo pode afastar a responsabilidade penal do acusado; (iii) se a personalidade do agente foi corretamente valorada na dosimetria da pena; e (iv) se a compensação por danos morais foi fixada de maneira proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tipicidade do crime de lesão corporal: O art. 129, § 13, do Código Penal pune a ofensa à integridade física ou à saúde da mulher quando motivada por razões da condição do sexo feminino, sendo crime comum e instantâneo que se consuma com o resultado danoso.
Caracterização do crime de ameaça: O art. 147 do Código Penal tipifica o crime de ameaça como a intimidação da vítima por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, desde que apta a gerar temor, sendo irrelevante a intenção real do agente. Trata-se de crime formal, consumando-se com o simples conhecimento da vítima sobre a ameaça proferida.
Sequestro e cárcere privado como delito contra a liberdade pessoal: O art. 148 do Código Penal visa proteger a liberdade de locomoção da vítima, configurando-se o delito quando a pessoa é privada de sua liberdade contra sua vontade.
Concurso material de crimes: Nos termos do art. 69 do Código Penal, a prática de mais de um crime mediante ações distintas impõe a aplicação cumulativa das penas, não se confundindo com o concurso formal ou crime continuado.
Suficiência probatória e relevância da palavra da vítima: Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode ser suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Obrigatoriedade do exame de corpo de delito: De acordo com a jurisprudência do TJDFT, o exame pericial é um dos meios de prova para a materialidade de infrações que deixam vestígios, podendo ser suprido por laudos médicos, prontuários hospitalares, fotografias ou filmagens, nos termos do art. 158 do CPP.
Irrelevância da retratação da vítima em juízo: A versão apresentada pela vítima antes da fase judicial deve ser prestigiada quando corroborada por outros elementos probatórios, mesmo diante de posterior retratação em juízo, prática comum em casos de violência doméstica.
Reconciliação do casal e continuidade da persecução penal: A reconciliação da vítima com o agressor não impede a responsabilização penal do réu, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n.o 542, que dispõe que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica é pública incondicionada.
Valoração da personalidade do agente na dosimetria da pena: A personalidade do réu reflete seu comportamento social e moral, sendo um critério legítimo para a majoração da pena-base, desde que fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos.
Dano moral em crimes de violência doméstica: A compensação por danos morais é cabível em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo presumida a existência do dano, independentemente de prova específica. A fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar a condenação, mesmo diante de retratação posterior.
A reconciliação do casal não impede a persecução penal em crimes de violência doméstica, sendo a ação penal pública incondicionada nos casos de lesão corporal, nos termos da Súmula n.o 542 do STJ.
A personalidade do réu pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.
O dano moral em crimes de violência doméstica é presumido, sendo cabível a fixação de compensação financeira, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13; 148, § 1o, IV; 147, caput; 69.
CPP, art. 158.
Súmula n.o 542 do STJ.